Tribunal: TJMT
Processo: 1026315-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026315-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (EMBARGADO), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (EMBARGADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (EMBARGADO), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (EMBARGADO), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (EMBARGADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (EMBARGANTE), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (LITISCONSORTES), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (LITISCONSORTES), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (LITISCONSORTES), LIRIA ELISABETE CHEIDA - CPF: 457.977.069-20 (LITISCONSORTES), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (EMBARGADO), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (EMBARGADO), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (EMBARGANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (EMBARGANTE), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (EMBARGANTE), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (EMBARGANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (ADVOGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO - CPF: 011.703.541-65 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS DO ART. 122 E SEUS INCICOS DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

(1)- Para acolhimento de embargos de declaração, deve o embargante demonstrar que o acórdão contém vícios estabelecidos de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo parta conserto de erro material.

(2)- Não se prestando pra incursionar em nova questão meritória onde a parte embargante pretende que seja emplacada seu pedido recursal, ausentes os requisitos legais, de rigor é a rejeição dos embargos de declaração propostos com finalidade diversa do estabelecido a espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por RUBENS DIAS e OUTROS, através de petição (ID 109434953), contra acórdão proferido no respectivo Agravo Interno, onde figura como parte AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA – ME e OUTROS, que deu provimento as pretensões recursais para, em consequência extinguir esta ação rescisória, sem julgamento do seu mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, alegam os Embargantes que a assertiva de que a rescisória foi interposta após o lapso temporal permitido por lei, é totalmente equivocada. Que se os requerentes obtiveram as provas novas em 05/02/2019 e 18/11/2019 (cancelamento do geo e bloqueio das matrículas), levando em consideração o prazo decadencial de 2 (dois) anos (art. 975, §2o, do Código de Processo Civil), a presente ação só estaria decaída em 05 de fevereiro de 2021 ou 18/11/2021.Que as provas novas e a comprovação do uso de documentos falsos pelos requeridos enseja a anulação do decisum com base no art. 966, VI do CPC. Que é contraditório o acórdão objurgado quando tenta desvincular o geo fraudulento como base da sentença rescindenda.

Asseveram que embora possa propor nova ação possessória/dominial, no quesito condenação em honorários, somente seria possível através desta rescisória, pois não há qualquer recurso correspondente. Que é aceita a ação rescisória em decisão que inadmite a admissibilidade de recurso correspondente. Fala que a decisão objurgada não foi de mérito, porém não cabe qualquer outro recurso, contendo um vício, incorrendo no trânsito em julgado indevido, podendo, ser perfeitamente fruto de ação rescisória. Que o Acórdão foi omisso neste quesito, devendo esclarecer o óbice, embora haja a possibilidade de ingressar com novas ações (possessórias ou dominiais), no tocante a condenação em honorários.

Seguem anotando que acórdão objurgado é contraditório, pois afirma que o julgado foi extinto apenas por descumprir o art. 574 do CPC, porém o julgado se baseou totalmente no geo fraudulento para impedir a produção de provas e consequentemente extinguir o feito. Que o acórdão é contraditório ao afirmar que o geo fraudulento não foi fator preponderante para a extinção do feito, devendo exclarecer o óbice.

Sustentam que é inquestionável a via eleita pelos requerentes de interpor ação demarcatória já que se se faz necessária liquidez e individuação das áreas, que deve se dar de modo preciso e atualizado, para depois reivindicar os imóveis. Que o v. acórdão deve esclarecer o óbice no tocante a afirmação do decisum de que a via eleita adequada seria ação reivindicatória ou possessória, quando em momento anterior e de forma contraditória havia alegado que o correto era ação dominial.

Anotam que o acórdão objurgado deve esclarecer sobre este tumulto processual no decisum em afirmar a falta de documentação nos autos a ponto de levar aquela a ser analizada sem o julgamento mérito. Que o Acórdão deve esclarecer o tumulto processual em torno da via eleita adequada, para entregar a prestação jurisdicnal completa, e no final determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para a produção de provas e a análise do mérito.

Aduzem que a relativização da coisa julgada é medida que se impõe, pois houve ofensa de forma clara e direta, a preceitos e valores constitucionais fundamentais, isto é, decisão que se baseou em geo fraudulento.

Registam que houve violação ao artigo 1.022, I e II do CPC, e a necessidade de retorno dos autos a origem para complementação da devida prestação jurisdicional.

Ao final prequestionam a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 110778952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão (ID 80615477), por meio da qual esta Turma, à unanimidade, proveu a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Agravo Interno, alega-se que a decisão colegiada contém vício passível de saneamento.

Sem maiores delongas, após analisar-se a decisão em voga, é possível verificar que são impertinentes as colocações. A questão foi decidida, assim como apreciadas e sopesadas as teses ventiladas pelas partes, de forma satisfatória, e dentro dos limites legais.

Ademais, a lei processual civil pátria é cristalina ao dispor as hipóteses de cabimento deste recurso, contudo, no caso vertente, não há o que ser declarado, eis que a decisão colegiada, ora fustigada, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

Pontilhando sobre os estreitos limites de admissibilidade dos embargos declaratórios, cita-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

“Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo.” (STJ – Embargo de Declaração no REsp. n. 59.622-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU n. 198, DE 16.10.95)

“Os vícios devem ser apontados com eqüidistância e, portanto, com absoluta fidelidade ao que decidido pela Corte. Impossível é tê-los como resultado, único e exclusivo, do inconformismo do Embargante, uma vez desatendido em seus interesses momentâneos. Inexistentes as máculas, rejeitam-se os embargos.” (STF – AgRg-EDcl no 134.684-1/MA, Rel. Min. Marco Aurélio)

Os autores, ora embargantes, tentam a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Turma julgadora, o fato de não restar dúvidas que a sentença com extinção sem apreciação do mérito não pode ser alvo da ação rescisória. Entretanto, conferindo os autos, consta-se que nesta ação, os autores trazem novos argumentos pretendendo nova apreciação da ação demarcatória, o que não se pode permitir. De igual forma, a questão do georeferenciamento não foi motivo para a sentença extinguir o feito sem julgamento do mérito, nada ou pouco produziu a respeito de suas divisas e confrontações demarcadas em campo, vindo o feito a ser extinto sem julgamento do mérito, posteriormente confirmado pelo acórdão deste Tribunal.

Anota-se, que a ação rescisória não é cabível rescisória contra discussão subjetiva quanto à ponderação da Justiça na fixação de honorários, porquanto somente pode ocorrer em face de violação legal quanto a direito objetivo, o que prestigia o caráter excepcional da rescisória e os valores constitucionais a que visa proteger. A parte não pode objetivar, por meios transversos, instaurar nova fase recursal, com fins de rediscutir a justiça da matéria debatida.

Ademais é ilegal buscar a revisão de decisão que não foi questionada por meio dos recursos cabíveis, nem impugnada no cumprimento da sentença, estando afastada a possibilidade de ação rescisória como nova instância recursal.

Logo, não procede o inconformismo da parte ante a ausência dos pressupostos acima delineados, bem como porque o julgador não está obrigado a responder, um a um, os argumentos sustentados, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Aliás, desnecessária a manifestação pontual acerca da matéria que supõe violada, pois a fundamentação do acórdão objurgado já alcança todo o litígio, inclusive porque a matéria, dita omissão, obscura e contraditória restou analisada na decisão objurgada, tudo dentro do livre convencimento motivado.

Sobre o tema eis a lição de Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2a ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 304:

"A teor do art. 535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível para denunciar a existência de omissão, de contradição ou de obscuridade no provimento jurisdicional. Consiste a omissão no silêncio do órgão julgador sobre o tema ou argumento suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público. Também configura omissão a inércia do órgão julgador diante da matéria apreciável de ofício. Padece de obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível."

Bem a propósito da questão:

‘RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO (...) 2. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...) (STJ/REsp 1399143/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)’.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. EXAME DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. (...). (STJ/AgInt no REsp 1581885/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/16, DJe de 14/09/2016)’.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas apresentando argumentos de rejulgamento da causa, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os argumentos veiculados nos embargos de declaração opostos na origem contra o aresto local não consistem na indicação de nenhum dos vícios de expressão (a saber, omissão, obscuridade ou contradição), mas representam tentativa de obter o rejulgamento da causa. Precedentes. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do CPC. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à validade do laudo pericial produzido e sua suficiência para comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor depende de reexame de fatos e provas, o que é obstado na via especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 749.327/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2016)’.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, pela redação do artigo 1.025 do CPC, tem-se superada a discussão suscitada pela recorrente, como se confere:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por sua vez, a exigência para a interposição de recurso a instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

Nessa senda, traz-se à baila alguns arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“1. Inviável alegação de omissão quanto à contrariedade de dispositivo constitucional, pois ao recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe a exegese de tratado ou lei federal. 2. O requisito do prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer a discussão e deliberação da matéria versada nos dispositivos tidos por violados, sendo desnecessária sua expressa indicação. 3. Os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito, destinando-se tão-somente a sanar contradição, omissão e obscuridade, sendo vedada a rediscussão da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp 500677/SP; Relator Ministro PAULO MEDINA - SEXTA TURMA - Data do Julgamento - 09-02-2006 – DJ 1o-8-2006 p. 560)

“Processual civil e civil. Recursos especiais. Responsabilidade civil. Danos morais. Lei de imprensa. Inaplicabilidade. Embargos declaratórios. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Valor de indenização. Reexame de fato. Ausência de fundamentos capazes de ilidir a decisão agravado. (...) - Inexiste negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, se o fundamento legal utilizado pelo Tribunal de origem é claro, mesmo que não indicado o respectivo dispositivo de lei.” (AgRg no REsp no. 727.118/RJ. Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi. Publicado no DJU em 30-6-2006)

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022